Tribunal: CARF
Processo: 12448.726235/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726235/2017-10
ACÓRDÃO
1101-001.500 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRJ S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2016
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO.
O fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43do CTN, é
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Assim, o ativo
recebido a título de acerto de contas previsto no “Contrato de Pagamento
e Recebimento”, reconhecido em decisão liminar, ou seja, de caráter
precário, somente poderá ser considerado econômica ou juridicamente
disponível para a recorrente com o trânsito em julgado; portanto, é nessa
data que deve ser considerado o fato gerador do imposto de renda.
O trânsito em julgado ocorreu em 2021 e a lavratura do auto de infração
em 2017. Portanto, se em 2017 o valor recebido a título de acerto de
contas não poderia ser considerado fato gerador de imposto de renda, em
razão da sua precariedade, resta indevida a exigência de IRPJ sobre tal
valor e, com efeito, a multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre
base de cálculo estimada.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi
decidido para o IRPJ, em razão de se pautarem nos mesmos fatos e
elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.499, de 11 de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.500 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726235/2017-10
2
dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 12448.725934/2017-34, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de autos de infração para cobrança de multa isolada por falta de
recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada referentes ao mês 04/2016, no montante
total de R$2.922.505,19.
Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, que, por determinação judicial, foi
obrigada a escriturar um ativo no valor de R$ 342.464.603,39 e que “não obstante, a determinada
ativação do valor de R$ 342.464.603,39, por ser de cunho meramente escritural, não resultou em
ingresso de qualquer valor à massa liquidanda”.
Aduziu ainda:
Todavia, quando foram cumpridas as referidas determinações judiciais e,
consequentemente, foi incluído no balancete de abril de 2016 o referido "ativo",
a SRF registrou, automática e equivocadamente, que haveria a incidência de
IRPJ sobre os valores contabilizados, gerando, assim, um suposto crédito de R$
4.868.841,99 (quatro milhões oitocentos e sessenta e oito mil oitocentos e
quarenta e hum reais e noventa e nove centavos) à título de IRPJ e, em razão da
ausência de pagamento desse valor, lavrou o Auto de Infração ora impugnado,
aplicando, ainda, uma indevida multa correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do montante supostamente devido.
Como é natural, não tendo havido ingresso de um único centavo na massa
liquidanda em decorrência do cumprimento das aludidas decisões judiciais, por
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.500 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726235/2017-10
3
óbvio, não pode haver cobrança de qualquer imposto, muito menos aplicação de
multa por ausência de pagamento.
A decisão recorrida, afastou a preliminar de nulidade e julgou improcedente a
impugnação sob os seguintes fundamentos:
i) o fato gerador do IRPJ e da CSLL é a aquisição de disponibilidade econômica ou
financeira de recursos; não é necessário o ingresso de numerários no caixa (disponibilidade
financeira) para que ocorra o fato gerador tributário, sendo bastante apenas a disponibilidade
econômica;
ii) havendo determinação judicial para que a impugnante reconheça contabilmente
a disponibilidade econômica de recursos, presente é a incidência da legislação tributária
configurando o fato gerador dos tributos.
iii) reconhecido o resultado positivo para a competência 04/2016, era dever da
impugnante proceder ao recolhimento das estimativas mensais nos termos da legislação aplicável
e, em não o fazendo, ocorreu o fato gerador da multa de ofício no montante de 50% das
estimativas não recolhidas.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera, em síntese, as alegações de primeira
instância, as quais serão analisadas em detalhe no voto.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Cinge-se à controvérsia a verificar se a receita contabilizada por força de decisão
judicial é fato gerador do imposto de renda e, com efeito, atrai a multa isolada por
não recolhimento de estimativa de IRPJ.
Trata-se de auto de infração eletrônico de multa isolada por falta de recolhimento
do IRPJ sobre base de cálculo estimada com a seguinte descrição dos fatos:
A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que optou
pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor do
imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados
por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se
referir a respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da
CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.500 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726235/2017-10
4
exigida isoladamente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Não consta dos autos nenhuma comprovação da receita da qual se originou a
multa isolada; portanto, considero para fins de análise somente os valores
apresentados pela recorrente.
Pois bem. Conforme relatado, a recorrente foi obrigada por força de decisão
judicial a escriturar um ativo no valor de R$ 342.464.603,39. Em decorrência desse
valor originou-se uma cobrança de imposto de renda e da multa isolada objeto
destes autos.
Vejamos o teor da decisão judicial proferida em 08/02/2016 (e-fls. 22):
Cuida-se de medida cautelar inominada, incidental à Apelação n. 0034717-
38.2012.4.01.3400, ajuizada por Luiz Cláudio de Queiroz e Luiz Augusto de
Queiroz, em face do Banco BRJ S.A., do Banco Central do Brasil e da Caixa
Econômica Federal (CEF), postulando (fl. 05):
(...) que a decisão proferida por essa c. 6a Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, no julgamento da apelação n. 0034717-
38.2012.4.01.3400 (doc. 06), produza, desde já, os seus efeitos,
determinando-se que o BANCO BRJ S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(BRJ) – ora 1o Requerido – contabilize em seu ativo o crédito oriundo do
acerto de contas previsto no “Contrato de Pagamento e Recebimento”, já
reconhecido por esse órgão colegiado, que atinge o valor de R$
342.464.603,39 (trezentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos se
sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e trinta e nove centavos),
conforme parecer técnico em anexo(doc. 09), a fim de comprovar a
inexistência de qualquer causa para o eventual requerimento de
autofalência pela instituição financeira, atualmente em liquidação
extrajudicial.
[...]
Ante o exposto, vejo presentes os requisitos necessários para o
deferimento do pedido cautelar, sem prejuízo de eventual revisão quando
da apresentação da contestação.
Defiro, assim, o pedido de liminar, conforme requerido (f l. 31) para:
(...) enquanto não transitada em julgado a ação principal (processo n.
0034717- 38.2012.4.01.3400), a decisão proferida por essa c. 6a Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região produza, desde já, os seus efeitos,
determinando-se que o BANCO BRJ S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contabilize em seus demonstrativos contábeis o ativo oriundo do acerto
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.500 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726235/2017-10
5
de contas previsto no “Contrato de Pagamento e Recebimento”, que,
conforme parecer técnico elaborado de acordo com os parâmetros
corroborados por esse órgão colegiado (doc. 09), atinge o valor de R$
342.464.603,39 (trezentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos se
sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e trinta e nove centavos); e
que os demais Requeridos (BACEN e CEF) sejam intimados para acatar a
referida contabilização.
Como se vê, trata-se de decisão judicial precária que deferiu o pedido cautelar
para que, enquanto não transitada em julgado a ação principal (processo n.
0034717- 38.2012.4.01.3400), a recorrente contabilizasse o ativo oriundo do
acerto de contas no valor de R$342.464.603,39.
Em consulta ao sítio do TRF 1a Região verifica-se que a referida ação principal –
(processo n. 0034717- 38.2012.4.01.3400 ) transitou em julgado 20/07/2021.
O cerne da discussão, portanto, é verificar se o valor recebido por força de decisão
judicial precária, configura fato gerador do imposto de renda.
No ponto, necessário ressalvar que, nos termos da decisão judicial, o valor em
discussão (R$ 342.464.603,39) já foi apurado conforme parecer técnico elaborado
nos autos judicial. Portanto, não está em discussão a apuração desse valor.
Vejamos o posicionamento da Receita Federal em atos normativos sobre a
matéria.
No Ato Declaratório Interpretativo SRF 25/2003 que dispõe sobre a tributação de
valores restituídos ao contribuinte pessoa jurídica, por força de sentença judicial
em ação de repetição de indébito, a Receita considera a data do trânsito em
julgado. Vejamos um trecho do ADI, na parte que interessa ao caso em análise:
Art. 4o No caso de reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, o
indébito e os juros passam a ser receita tributável do IRPJ e da CSLL no
momento do pagamento do precatório.
Art. 5o Pelo regime de competência, o indébito passa a ser receita
tributável do IRPJ e da CSLL no trânsito em julgado da sentença judicial
que já define o valor a ser restituído.
No mesmo sentido a Solução de Consulta – Cosit 183/2021
O art. 5o do ADI SRF no 25, de 2003, mencionado pela consulente, ao
dispor, no seu caput, que “pelo regime de competência, o indébito passa a
ser receita tributável do IRPJ e da CSLL no trânsito em julgado da sentença
judicial que já define o valor a ser restituído”, expressa o entendimento de
que a receita correspondente ao indébito tributário reconhecido na via
judicial deve ser computada na apuração do IRPJ e da CSLL no momento em
que ela estiver juridicamente disponível.
21. Havendo, portanto, os elementos caracterizadores do direito que se
agrega ao patrimônio do contribuinte e sua respectiva mensurabilidade, a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.500 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726235/2017-10
6
receita deve ser reconhecida para fins de composição da renda. Dito de
outra forma, nas sentenças transitadas em julgado em que já é definido o
valor a ser restituído, a receita deve ser reconhecida no momento do
trânsito em julgado.
No mesmo sentido acima a Solução de Consulta Cosit 64/2022.
O Pronunciamento Técnico CPC 25 que estabelece critérios de reconhecimento e
bases de mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos contingentes
estabelece que no caso de ativo contingente, tal qual o decorrente de decisão
judicial, deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis quando a realização
do ganho é praticamente certa. Veja-se:
32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado
ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de
benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação
que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o
desfecho seja incerto.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações
contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser
realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa,
então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu
reconhecimento é adequado.
No Carf, no Acórdão 9101-003.141/2017, o colegiado entendeu, por maioria de
votos, que “por depender de evento futuro e incerto, o fato gerador de crédito em
discussão judicial somente se considera ocorrido quando da sua disponibilidade
jurídica, assim entendido o momento em que o mesmo torna-se líquido e certo, se
não houver qualquer contestação de seu montante (quantum debeatur) na esfera
judicial”.
O fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN, é aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Assim, o ativo recebido a título de
acerto de contas previsto no “Contrato de Pagamento e Recebimento”,
reconhecido em decisão liminar, ou seja, de caráter precário, somente poderá ser
considerado econômica ou juridicamente disponível para a recorrente com o
trânsito em julgado; portanto, é nessa data que deve ser considerado o fato
gerador do imposto de renda.
No caso, a ação principal (processo n. 0034717- 38.2012.4.01.3400 ) transitou em
julgado em 2021 e a lavratura do auto de infração em 2017. Portanto, se em 2017
o valor recebido a título de acerto de contas não poderia ser considerado fato
gerador de imposto de renda, em razão da sua precariedade, resta indevida a
exigência de IRPJ sobre tal valor e, com efeito, a multa isolada por falta de
recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo estimada. Assim deve ser cancelado
o auto de infração objeto destes autos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.500 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726235/2017-10
7

CSLL – reflexo
O art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa contribuição as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995).
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para cancelar o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 100
DF CARF MF
Original